Tribunal: TJSP
Processo: 1014216-45.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - ELEVAÇÃO DO MONTANTE – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.